Tribunal: STF
Processo: HC 257401
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 1.007.460/SC, indeferiu liminarmente o habeas corpus (eDOC 10). 



    Busca-se, em síntese, tanto em sede liminar quanto no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva, por ser incompatível com a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



   “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental”. (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei)



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou.” (HC 123926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei) 



    “Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância.” (HC 124561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática do STJ. 



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    Nada obstante, no caso dos autos, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    O Juízo a quo, ao realizar a dosimetria da pena, embora tenha fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em decisão assim fundamentada (eDOC 8, pp. 9-12, grifei).:



    “Assim, diante da confissão dos acusados, corroborada por provas técnicas e testemunhais - como as mensagens trocadas entre os envolvidos, o histórico de localização do celular de Alessandro, as imagens de câmeras de segurança que registram o veículo utilizado no crime, a mensagem enviada por Odete e os depoimentos das vítimas -, resta plenamente configurado o delito de furto, praticado por ALESSANDRO ANTONIO ALVES e JEAN CARLOS DAMASCENO LUZ.



    No mesmo sentido, a causa de aumento de pena e qualificadoras restaram comprovadas nos autos. 



    A qualificadora de concurso de agentes restou demonstrada através do depoimento da testemunha e de ambos agentes ativos do crime em seus interrogatórios, onde confirmaram a presença um do outro. 



    As qualificadoras de rompimento de obstáculos e escalada, conforme delimitado pelo órgão ministerial: "são extraíveis das imagens de câmeras de monitoramento, de fotografias, das próprias confissões dos acusados e dos demais depoimentos colhidos durante a persecução penal. Sobre a escalada, em particular, reportou o réu Jean ao juízo que, para a consecução delituosa, teria escalado um muro de até quatro metros." (E104.1). 



    Justamente, a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, restou demonstrada através da confissão do acusado e do laudo pericial n. 2025.01.01372.25.002-22 (processo 5000455-95.2025.8.24.0538/SC, evento 31, INQ3), que atestou que o muro do local dos fatos possuía 2,1 metros de altura, patamar em muito superior ao reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça para a configuração da escalada: 



    (...)



    Assim, evidente o emprego de esforço físico incomum utilizado para a consecução da empreitada criminosa, apto a caracterizar a qualificadora de escalada. 



    No ponto, ressalto que apesar de narrar na exordial acusatória a provável existência de vínculo de trabalho prévio entre os acusados e os proprietários da empresa vítima do delito patrimonial, a denúncia foi formulada com base na qualificadora da escalada, dentre as quatro descritas no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal. 



    Assim, revela-se desnecessária a análise da tese defensiva de afastamento da qualificadora relativa ao abuso de confiança, uma vez que, apesar de descrita no mesmo inciso (art. 155, §4º, inciso II, do CP), tal circunstância não foi objeto da imputação penal. 



    De mesmo modo, em relação à qualificadora de rompimento de obstáculo, verifica-se que sua configuração subsiste independentemente da desconsideração do arrombamento de uma das portas ou da retirada da cerca elétrica, conforme noticiado no laudo pericial n. 2025.01.01372.25.002-22 (processo 5000455-95.2025.8.24.0538/SC, evento 31, INQ3):



    (...)



    Assim, ainda que se admitisse a versão apresentada pelo acusado - a qual, desde já, ressalta-se, mostra-se dissociada do conjunto probatório -, a qualificadora do rompimento de obstáculo permaneceria configurada, impondo-se a condenação dos réus também pelo inciso I, § 4º do art. 155 do Código Penal. 



    No mais, presente a causa de aumento de pena do furto noturno, diante do horário incontroverso nos autos em que perpetrado o crime, quando a vigilância sobre o bem estava diminuída.



    Ainda que tal fato não sirva para valorar a pena na terceira fase da dosimetria, " [...] isso não impede que tal circunstância seja considerada na primeira fase de fixação da pena, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada" (Tema Repetitivo n. 1087, STJ, AgRg no HC n. 900.941/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.) 



    Registra-se, ademais, que independentemente de o local não ser habitado, imperiosa se faz a consideração da circunstância judicial porquanto "São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso." (Tema Repetitivo nº 1.144 do STJ) 



    Aplicação da pena. 



    Passo à aplicação da pena (art. 68, caput, do CP). 



    Analisadas as circunstâncias judiciais desta primeira fase (art. 59, caput, do CP), vê-se que há incidência de pluralidades de qualificadoras (art. 155, §4º, I, II e IV), sendo que desloco para esta fase duas delas (concurso de agentes e escalada) para incrementar a pena base dos acusados na fração de 1/3 (1/6 para cada uma das qualificadoras), resultando em um aumento de 8 meses de reclusão, com 4 dias-multa. 



    Outrossim, diante do cometimento do delito em período noturno, avalio negativamente a culpabilidade dos réus (grau de reprovabilidade da conduta), de forma em aumentar a pena na fração de 1/6 (4 meses de reclusão, com 2 dias-multa). 



    Valoro negativamente, também, as consequências do delito, porquanto foram subtraídas aproximadamente 26 armas de fogo, entre pistolas, revólveres e espingardas de calibre 12, além de munições e coletes balísticos - todos itens de uso profissional e elevado potencial ofensivo. A destinação clandestina de tais armamentos compromete gravemente a ordem pública, pois retira do controle estatal instrumentos cuja circulação deve ser rigidamente regulada, gerando risco concreto à segurança coletiva. Diante da gravidade da conduta e da periculosidade dos bens subtraídos, impõe-se o aumento da pena-base em 1/3 (8 meses de reclusão, com 4 dias-multa). Assim, fixo a pena-base em 3 anos e 8 meses de reclusão, com 20 dias-multa para cada um dos réus. 



    Na segunda fase, ausentes agravantes, presente a atenuante da confissão espontânea para ambos os réus, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, resultando em penas de 3 anos e 20 dias de reclusão, com 20 dias-multa. 



    As reprimendas são assim tornadas definitivas, porque não constam causas de aumento ou diminuição de pena. 



    Arbitro cada dia-multa no valor mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP). 



    Diante das circunstâncias judiciais negativas, adoto o regime inicial semiaberto para resgate inicial da pena (art. 33, §2º e §3º, do CP). 



    Inviável a substituições por restritivas de direito (art. 44 do CP) ou mesmo concessão de sursis (art. 77, caput, do CP).



    III – DISPOSITIVO. 



    Em face do que foi dito, julgo procedente a denúncia para: a] condenar ALESSANDRO ANTONIO ALVES ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 3 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa, já valorados, por infração ao art. 155, §4º, I, II e IV do Código Penal.



    (...)



    Nego o direito de recorrerem em liberdade (art. 387, § 1º, do CPP), porque permaneceram presos durante toda a tramitação do feito e persistem os motivos que implicaram na decretação da prisão preventiva.” 



    A fundamentação exarada, a toda evidência, não se compatibiliza com a jurisprudência desta Corte, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma, excetuadas específicas exceções inocorrentes no caso em apreço, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



          “Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021)



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) De outro lado, deixo consignado que eventual tentativa de compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois, do contrário, “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”. (HC 219.435/MG, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 05/09/2022). 



    Na mesma direção, a respeito da manutenção ou imposição de prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto, Guilherme de Souza Nucci assinala que:



    “[s]e o magistrado fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a fase recursal. Sabe-se, afinal, que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não há cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do cumprimento da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o acusado no cárcere até que ocorra o trânsito em julgado. Portanto, se não for estabelecido o regime fechado para iniciar a execução da pena, deve o réu recorrer em liberdade.” (in Código de processo penal comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 924, grifei). 



    Com efeito, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, em casos análogos ao presente, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório. 



    Nesse toada, como salientou o Min. o Ministro Alexandre de Moraes “eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020,grifei). 



    Por isso, “em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, (...) a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido em sentença, autoriza a concessão da ordem, de pronto. 



    4. Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente ALESSANDRO ANTONIO ALVES, à vista dos argumentos suso expendidos, determinando que aguarde o julgamento do recurso em liberdade, salvo se preso por outro motivo. 



    Presente identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP, estendo a ordem de habeas corpus ao corréu JEAN CARLOS DAMASCENTO LUIZ, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, à vista dos argumentos suso expendidos, determinando que aguarde o julgamento do recurso em liberdade, salvo se preso por outro motivo.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente